Tribunal: CARF
Processo: 10380.901870/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901870/2018-61
ACÓRDÃO
1101-002.145 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANCA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PAF.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PRAZOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCORFORMIDADE INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
INEXISTÊNCIA ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE
TEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 5° e 15, do Decreto n° 70.235/72, então vigente,
que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito do Ministério
da Fazenda, o prazo para impugnar o lançamento ou apresentar
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório é de 30
(trinta) dias, contados a partir da data em que o contribuinte foi
devidamente cientificado daquele ato administrativo, não sendo conhecida
peça recursal interposta fora do trintídio legal.
A manifestação de inconformidade interposta fora do prazo legal de 30
(trinta) dias enseja a preclusão administrativa relativamente às questões
meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo recurso voluntário a
este Egrégio Conselho, com efeito suspensivo da exigência fiscal, nos
termos do artigo 151, inciso III, do CTN, tão somente quanto à prejudicial
de conhecimento da peça impugnatória.
A teor dos preceitos inscritos nos §§ 1o e 3o do artigo 23 do Decreto no
70.235/1972, a autoridade fazendária poderá promover a intimação da
contribuinte por via pessoal, postal ou domicílio fiscal eletrônico, sem
ordem de preferência e, uma vez restando improfícua a modalidade eleita,
adotar-se-á por edital, na forma que fora levado a efeito pela fiscalização,
não havendo se falar em qualquer irregularidade nesta conduta.
ACÓRDÃO
Fl. 6398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.145 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901870/2018-61
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
A Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SERVIS SEGURANCA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMP nos 12220.16553.181213.1.3.03.2294 e
14384.31744.230114.1.3.03.7486, de e-fls. 06/49, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
relativo ao ano-calendário 2013, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 73, da DRF em Fortaleza/CE, a
autoridade fazendária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, não homologando,
portanto, a integralidade da compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 56/70, a qual não fora conhecida, por intempestiva, pela 3a Turma da
DRJ06 em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no
106-034.805, de 15 de junho de 2023, de e-fls. 3.377/3.383, sem ementa, nos termos da Portaria
RB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 3.390/3.396,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Fl. 6399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.145 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901870/2018-61
3
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão recorrido, o qual não conheceu da manifestação
de inconformidade, a pretexto de sua intempestividade, alegando para tanto que não fora
intimada via postal, em razão da alteração de seu domicílio fiscal, o que ensejou a cientificação
por Edital, afixado em 17/07/2018.
Ocorre que, a contribuinte somente teve ciência do Despacho Decisório, em
23/10/2018, a partir do recebimento de comunicado do CADIN, tendo protocolizado manifestação
de inconformidade em 22/11/2018, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência daquele comunicado.
Informa que aderiu ao Domicílio Fiscal Eletrônico, em 21/03/2014, consoante
comprovante de adesão anexo ao recurso voluntário, razão pela qual deveria ter sido intimada no
DTE.
Não bastasse isso, ressalta que a alteração do endereço da Recorrente foi
protocolada na Junta Comercial do Estado do Ceará e a alteração junto ao sistema da RFB ocorreu
em abril, ou seja, antes mesmo da devolução do AR (09.05.2018) bem como da emissão do edital
que ocorreu em 01/06/2018 (Doc. 06), impondo seja reconhecida a tempestividade da
manifestação de inconformidade, na esteira da jurisprudência deste Tribunal, transcrita na peça
recursal.
Neste contexto, requer seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido, de maneira
a se conhecer da manifestação de inconformidade, analisando-se, assim, os créditos pretendidos
em seu mérito.
Contrapõe-se, ainda, ao despacho decisório, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida, sob o
argumento de que, uma vez demonstrada a retenção procedida no pagamento ao contribuinte,
com base na escrituração contábil, comprovantes de retenções, notas fiscais e extratos bancários,
é de se reconhecer o direito creditório pretendido.
Sustenta que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis
para comprovar a existência do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2013, ao
contrário do que restou assentado naquele decisório, malferindo o princípio da verdade material.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que a Recorrente mantém rígido controle
sistematizado das retenções de fonte, somente procedendo à formação do saldo negativo de CSLL
os valores efetivamente confirmados com base nos valores líquidos recebidos de seus clientes,
conforme conciliação bancária e extratos (08). Os valores que levaram à apuração de saldo
negativo estão devidamente detalhados em seu Relatório auxiliar da composição dos valores por
retenção (Doc. 08), de valores de recebimento e extratos bancários (Doc. 09).
Fl. 6400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.145 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901870/2018-61
4
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, ou mesmo erro
da própria contribuinte na formalização da DCOMP, não podem impedir o reconhecimento do
direito ao crédito, sob pena de bis in idem.
Objetivando comprovar as retenções arguidas, traz à colação nesta assentada
complementação dos documentos já carreados aos autos, mais precisamente notas fiscais das
operações, com os destaques das retenções suscitadas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não conheceu da manifestação de
inconformidade, mantendo o reconhecimento parcial do crédito, com base em crédito decorrente
de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2013, na forma do Despacho Decisório e, por
conseguinte, exigindo os débitos remanescentes.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
De início, convém explicitar que, uma vez não conhecida a manifestação de
inconformidade, torna-se defeso adentrar às questões de mérito, as quais não foram objeto de
análise por parte da autoridade julgadora de primeira instância, sob pena, inclusive, de incorrer
em supressão de instância.
Fl. 6401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.145 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901870/2018-61
5
Neste sentido, de pronto, não conhecemos das razões recursais atinentes ao mérito
da demanda, eis que não contempladas no Acórdão guerreado, inviabilizando o conhecimento e
análise nesta instância recursal, como acima explicitado.
Por outro lado, pretende a contribuinte seja reconhecida a nulidade do decisório
combatido, o qual não conheceu da manifestação de inconformidade, a pretexto de sua
intempestividade, alegando para tanto que não fora intimada via postal, em razão da alteração de
seu domicílio fiscal, o que ensejou a cientificação por Edital, afixado em 17/07/2018.
Suscita que a contribuinte somente teve ciência do Despacho Decisório, em
23/10/2018, a partir de recebimento de comunicado do CADIN, tendo protocolizado manifestação
de inconformidade em 22/11/2018, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência daquele comunicado.
Informa que aderiu ao Domicílio Fiscal Eletrônico, em 21/03/2014, consoante
comprovante de adesão anexo ao recurso voluntário, razão pela qual deveria ter sido intimada no
DTE.
Não bastasse isso, ressalta que a alteração do endereço da Recorrente foi
protocolada na Junta Comercial do Estado do Ceará e a alteração junto ao sistema da RFB ocorreu
em abril, ou seja, antes mesmo da devolução do AR (09.05.2018) bem como da emissão do edital
que ocorreu em 01/06/2018 (Doc. 06), impondo seja reconhecida a tempestividade da
manifestação de inconformidade, na esteira da jurisprudência deste Tribunal, transcrita na peça
recursal.
Neste contexto, requer seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido, de maneira
a se conhecer da manifestação de inconformidade, analisando-se, assim, os créditos pretendidos
em seu mérito.
Como se observa, o insurgimento da contribuinte quanto a intempestividade da
manifestação de inconformidade repousa em duas premissas básicas. A primeira, de que teria
alterado o endereço do domicílio fiscal, após o envio do AR, mas antes do publicado o Edital, o
que, na esteira do precedente acostado ao recurso, daria ensejo a nulidade da intimação. Aludida
argumentação fora levada a efeito em petição protocolizada pela contribuinte, de e-fls. 208/209, e
rechaçada pelo julgador recorrido, nos seguintes termos:
“[...]
Pois bem, alega a interessada que a manifestação de inconformidade foi
tempestivamente apresentada.
Segundo ela, “a intimação por meio de edital é válida quando a intimação
via postal ocorre no endereço correto, atualizado e mesmo assim a intimação é
infrutífera”, e, no presente caso, “a intimação via postal não teve êxito, porque a
própria Receita Federal encaminhou para o endereço antigo, quando já havia no
seu sistema o endereço atualizado”.
Fl. 6402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.145 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901870/2018-61
6
Mas não lhe assiste razão.
Isso porque, consultando as informações disponíveis nos sistemas
informatizados da RFB e nos documentos constantes dos autos, verifica-se que o
despacho decisório foi emitido em 05/03/2018 e postado em 09/03/2018, ou
seja, antes da alteração do endereço postal fornecido pela interessada, para fins
cadastrais, à administração tributária, o que só veio a ocorrer no mês seguinte,
em abril de 2018 (vide imagens abaixo):
[...]
Como se vê, não procede a alegação de que, “por equívoco, a Receita
Federal enviou o despacho decisório relativo à não homologação da PER/DCOMP
11518.53179.241013.1.3.03 para o endereço antigo (Rodovia CE 040, S/N, KM 06,
Coite, Eusébio, CEP: 61.760-000) em 09/05/2018, razão pela qual o AR foi
devolvido”.
Com efeito, 09/05/2018 não é, tal qual se alega, a data de envio do
despacho decisório, mas é, isto sim, a data de devolução da correspondência
informada pelos Correios.
Assim, tendo sido o despacho decisório corretamente enviado para o
endereço que constava no cadastro da RFB na data da postagem (09/03/2018),
não há como acolher a tese da interessada de que teria sido inválida a tentativa
de intimação por via postal.
Decorre daí também a legitimidade da intimação por edital ocorrida em
01/08/2018.
Ora, a manifestação de inconformidade somente foi apresentada em
22/11/2018, ou seja, após o prazo de trinta dias contados da data em que foi feita
a intimação do despacho decisório, razão pela qual não se pode tomar
conhecimento das questões nela suscitadas.
[...]”
Extrai-se daí não assistir razão à contribuinte, ao afirmar que a intimação do
Despacho Decisório teria ocorrido em endereço equivocado, uma vez ter sido encaminhado para o
endereço constante dos sistemas fazendários (alimentado pelas próprias informações dos
contribuintes) à época do envio. E, o fato de posteriormente, no mês subsequente, a empresa
promover a alteração de seu endereço, não tem o condão de rechaçar o procedimento eleito pela
autoridade fazendária com base nas informações que tinha quando da remessa à recorrente para
citação do Despacho inaugural, impondo seja rejeitado o pleito da contribuinte neste sentido.
A segunda, somente arguida nesta instância recursal, que, bem antes da intimação
por Edital (01/08/2018), a contribuinte teria optado pelo Domicílio Fiscal Eletrônico-DTE, em
21/03/2014, consoante se comprova do “Termo de Opção pelo Domicílio Tributária Eletrônico,
colacionado aos autos, às e-fl. 3.431, o que inviabilizaria a intimação via Editalícia.
Fl. 6403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.145 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901870/2018-61
7
Não obstante o esforço da recorrente, mais uma vez, seu inconformismo não tem o
condão de rechaçar os fundamentos e conclusão do Acórdão recorrido.
Destarte, ad argumentandum tantum, mesmo considerando a opção da
contribuinte pelo DTE em 21/03/2014, bem antes da intimação sob análise, convém registrar que
as normas processuais que regem a matéria são por demais enfáticas ao não estabelecerem
ordem de preferência nas modalidades de intimação. É que se constata dos precisos termos dos
§§ 1o e 3o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)”
Neste contexto, a conjugação do artigo, incisos e parágrafos encimados nos conduz
à fácil conclusão de que a autoridade fazendária poderá promover a intimação da contribuinte por
via pessoal, postal ou domicílio fiscal eletrônico, sem ordem de preferência e, uma vez restando
improfícua a modalidade eleita, adotar-se-á por edital, na forma que fora levado a efeito pela
fiscalização, não havendo se falar em qualquer irregularidade nesta conduta, impondo seja
rejeitada a argumentação da contribuinte.
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à pretensa nulidade da intimação via Editalícia, sobretudo comprovada o insucesso pela
via postal.
Fl. 6404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.145 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901870/2018-61
8
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o não
conhecimento da manifestação de inconformidade, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base à aludida conclusão,
atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como
se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 6405
DF CARF MF
Original